Tribunal: TJDFT
Processo: 0720806-66.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DÚVIDA REGISTRÁRIA. QUALIFICAÇÃO REGISTRAL. DEVER LEGAL DO OFICIAL REGISTRADOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO EM NOME DOS CESSIONÁRIOS OU DOS AUTORES DA HERANÇA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE. VIOLAÇÃO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO DIREITO MATERIAL VEICULADO NO TÍTULO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Os títulos judiciais devem sujeitar-se à qualificação registral, análise a que está suscetível todo e qualquer título, extrajudicial ou não, acerca de sua aptidão para ingressar no fólio real.
2. Não sendo encontrado na matrícula do imóvel o registro dos cessionários dos seus direitos hereditários ou mesmo os próprios autores da herança, é legal a recusa efetuada pelo Oficial do Registro Imobiliário, ante o descumprimento da cadeia registral do bem, em observância ao princípio da continuidade.
3. O titular do cartório apenas cumpriu o que lhe é exigido por legislação específica. Pelo princípio da legalidade, as exigências formuladas pelo titular do Cartório de Registros não são descabidas, ao contrário, são indispensáveis ao registro pretendido, razão pela qual procede a dúvida registrária.
4. Ademais, conforme bem destacado na sentença, ainda que superado o óbice relacionado à continuidade registral, evidente que questões como reconhecimento de fraude na alienação do imóvel objeto do litígio, demandaria extensa atividade probatória, destoando do procedimento da dúvida registrária, a qual possui cognição limitada, sendo cabível apenas para dirimir dúvidas acerca das exigências a serem satisfeitas no ato registral, conforme determina o art. 198 da Lei no 6.015/73.
5. Ressalta-se a existência de diversos processos judiciais, já transitados em julgado, que envolvem a aquisição e propriedade das terras objeto da matrícula 125.887 (que após georreferenciamento deu origem à matrícula 125.888) sinalizando, a impossibilidade de se efetivar o registro pretendido.
6. Por fim, releva esclarecer que, ainda que se vislumbrasse a justiça do direito material pretendido, não caberia ao juízo registral, em mero exercício de sua competência administrativa, determinar a retificação do mesmo para fins de adequação ao que que se entende devido. Essa controvérsia somente é possível de ser dirimida pela via judicial competente, não sendo o procedimento de dúvida registral o meio adequado.
7. Negou-se provimento ao apelo.